Tribunal: TJMT
Processo: 1000946-54.2022.8.11.9005
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000946-54.2022.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[LUCAS RODRIGUES DE LIMA - CPF: 045.138.581-09 (ADVOGADO), ROBERTO RODRIGUES DE LIMA - CPF: 525.235.519-34 (IMPETRANTE), ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUZA JUNIOR (IMPETRADO), WSP RONDONIA SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ: 19.052.633/0002-52 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANCA.

E M E N T A

Ementa

MANDADO DE SEGURANÇA - ATO JUDICIAL - DENEGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA - ORDEM CONCEDIDA.

1.
Ao se deparar com eventual potencial econômico do requerente, não poderia o julgador de primeiro grau indeferir, de plano, a benesse em comento, uma vez que o art. 99, § 2o do CPC expressamente determina que, nessa hipótese, deverá haver a prévia intimação da parte para
comprovar
o preenchimento dos pressupostos necessários para a concessão do benefício pleiteado
.

2. Segurança concedida.

R E L A T Ó R I O

Relatório

Trata-se de mandado de segurança impetrado em face de ato tido por ilegal, praticado pelo Juízo do Juizado Especial Cível da Comarca de Comodoro/MT, que indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça para o processamento do recurso inominado interposto no processo n.
1000161-03.2022.8.11.0046
, e intimou o impetrante para comprovar o pagamento das custas processuais, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção.

Sustenta a impetrante que a decisão que indeferiu o pleito foi genérica já que sequer analisou os documentos comprobatórios de gratuidade anexados no processo, e mesmo tendo oposto embargos de declaração, o processo foi arquivado sem ao menos ter analisado este último.

O pedido liminar foi deferido parcialmente para o desarquivamento do processo e reabertura de prazo, para que a impetrante realize a juntada de documentos atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência.

A autoridade coatora não prestou informações.

É a síntese do essencial.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023